Tribunal: TJDFT
Processo: 0003785-75.2012.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio triplamente qualificado pelo perigo comum, pelo recurso que dificultou / impossibilitou a defesa da vítima e pelo motivo torpe. Autoria e materialidade incontestes. Razões recursais restritas ao art. 593, III, c, do CPP: erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Dosimetria. 1a Fase. Vetores antecedentes e circunstâncias do crime. Nota negativa. Incremento da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo do apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Adequação. Precedentes. Malferimento dos brocardos da proporcionalidade e da razoabilidade não demonstrado. Sentença corretamente fundamentada. 2a Fase. Agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea. Compensação. Agravante do motivo torpe. Pena intermediária. Majoração em 1/6. 3a Fase. Causas de aumento e de diminuição. Ausência. Pena definitiva adequada e suficiente. Recurso defensivo conhecido e desprovido.